Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008489-17.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), DAYSE TACIANA DE MOURA SOTERO OLIVEIRA - CPF: 052.770.674-42 (APELADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ODEMILDA MARIA DE MOURA SOTERO - CPF: 049.792.134-05 (APELADO), CRISTIANE KELLY DE MOURA SOTERO - CPF: 039.903.874-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra a execução promovida pelas recorridas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se os embargos à execução devem ser acolhidos em razão da suposta inexigibilidade do título executivo, ante a alegada ausência de aviso de sinistro e não comprovação do cumprimento das obrigações contratuais pelos beneficiários.

3. Examina-se, preliminarmente, a admissibilidade do recurso, em razão da alegada ausência de dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

4. A dialeticidade recursal é pressuposto essencial de admissibilidade, exigindo que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015.

5. No caso concreto, verifica-se que as razões recursais limitam-se à reprodução dos argumentos expendidos na petição inicial dos Embargos à Execução, sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença recorrida.

6. Constatada a ausência de impugnação específica aos fundamentos do
decisum
, resta caracterizada a deficiência recursal, inviabilizando o conhecimento da Apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida.

Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
“O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida não preenche o requisito da dialeticidade recursal e deve ser inadmitido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.520.709/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica MBM Seguradora S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
julgou improcedente o pedido, formulado nos
Embargos à Execução, por ela opostos
(id. 266063764, págs. 01/04)
.

A Apelante levanta a preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que as Apeladas sequer realizaram o aviso de sinistro, ou seja, não requereram o pagamento da indenização securitária. No mérito, defende a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação, uma vez que não foi comunicado do falecimento do segurado.

Salienta que não houve apresentação de qualquer documentação para a regulação do sinistro a fim de verificar o enquadramento nas cláusulas contratuais para recebimento da indenização.

Sustenta que não houve negativa de pagamento do capital segurado, apenas buscou resguardar os próprios beneficiários e a si própria de problemas futuros com pagamentos porventura equivocados.

Aduz que o segurado faleceu em razão de morte subida e a apresentação de documentos médicos são imprescindíveis para verificar se havia doença preexistente.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida e prequestiona os artigos 757, 760, 792 e 794, todos do CC e os artigos 17 e 917, I, ambos do CPC.

As Recorridas apresentaram as contrarrazões, levantam a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnam pelo seu desprovimento (id. 266063770, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica MBM Seguradora S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
julgou improcedente o pedido, formulado nos
Embargos à Execução, por ela opostos.

Denota-se dos autos que a MBM Seguradora S/A opôs a Ação de Embargos à Execução movida por
Cristiane Kelly de Moura Sotero, Odemilda Maria Sotero e Dayse Taciana de Moura Sotero Oliveira, levantando a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que não realizaram o aviso de sinistro. No mérito, defendeu a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação, pois as Embargadas não requereram o pagamento da indenização securitária.

Defendeu, na inicial, que a Execução deve ser extinta, pois não existe obrigação líquida e exigível devido à falta de cumprimento dos requisitos contratuais.

Afirmou que a cobertura securitária está condicionada à regularidade da apólice e ao cumprimento das obrigações contratuais pelos beneficiários e requereu a concessão de efeito suspensivo, visto que os valores pleiteados pelos Exequentes são inexigíveis e que a execução representa risco de grave dano à sua atividade econômica.

Argumentou que, caso a Execução prossiga, haverá prejuízo irreparável, pois a recuperação de valores indevidamente executados é incerta.

Salientou que não houve indicação formal de beneficiários na apólice e que, nos termos do artigo 792, do CC, é necessária a comprovação da condição de herdeiros legais para recebimento da indenização e que a falta de documentos comprobatórios impede a realização do pagamento sem risco de irregularidade.

Por fim, sustentou que a causa da morte do segurado é indeterminada e que, conforme as condições gerais da apólice, deve ser analisada a existência de doença preexistente.

A Magistrada singularjulgou improcedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ex positis
,
julgo improcedente
os embargos. Determino o prosseguimento da execução. Condeno a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculado ao presente feito sob o no 1008530-86.2020.8.11.0003. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (Sic).

Contra essa decisão,
a pessoa jurídica MBM Seguradora S/A interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a pre
liminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade
, suscitada pela
parte
Apela
da
.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo, por Ausência de Dialeticidade

As Recorridas levantam a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, argumentando que a Recorrente não impugnou os termos da sentença, fazendo “
print
” da inicial.

Sabe-se que a dialeticidade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal e exige que o recorrente apresente fundamentos jurídicos que demonstrem a insurgência contra os fundamentos da decisão recorrida.

Sendo assim, o recurso deve ser estruturado de forma que exponha os motivos pelos quais a decisão deveria ser reformada ou anulada, combatendo especificamente as razões do juízo
a quo
.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Ausente ofensa ao art. 489 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, de maneira fundamentada, não conheceu do agravo de instrumento da recorrente por não ter impugnado o fundamento da decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de a parte agravada arcar com os custos da demanda no foro de eleição, diante da situação financeira narrada nos autos.

2. O acórdão recorrido guarda sintonia com a
jurisprudência deste STJ, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados nas petições anteriores - inicial ou contestação -, a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo de forma específica e direta as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório.
Agravo improvido. (AgInt no AREsp n. 2.520.709/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). (Negritei).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.010, exige que o recurso traga fundamentos que demonstrem a efetiva impugnação dos motivos que ensejaram a decisão desfavorável ao recorrente.

No caso vertente, ao se comparar a petição inicial dos Embargos à Execução e as razões recursais, verifico que a Apelação interposta limita-se a reproduzir integralmente os argumentos já apresentados naquela, ou seja, os fundamentos do Apelo não inovam ou rebatem diretamente a motivação do ato judicial recorrido, mas apenas reiteram as mesmas alegações que foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, a ausência da impugnação específica dos motivos que levaram à improcedência dos Embargos à Execução, opostos pela Apelante, caracteriza a deficiência recursal e inviabiliza o conhecimento da Apelação.

Registro que a Recorrente repetiu literalmente os fundamentos já expostos na petição inicial dos Embargos à Execução, sem apontar qualquer equívoco na fundamentação.

Nessa quadra, em vista da flagrante ausência de dialeticidade recursal, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pelas Recorridas e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica MBM Seguradora S.A., mantendo inalterada a sentença recorrida. Fica prejudicada a apreciação das teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025